Tribunal: TJSP
Processo: 2238941-98.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DE TESES JÁ ENFRENTADAS NOS JULGAMENTOS ANTECEDENTES. Não há ilegalidade em relação à condução do trabalho investigatório pelo Ministério Público. Conforme tese fixada pelo E. STF em sede de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DE TESES JÁ ENFRENTADAS NOS JULGAMENTOS ANTECEDENTES. Não há ilegalidade em relação à condução do trabalho investigatório pelo Ministério Público. Conforme tese fixada pelo E. STF em sede de repercussão geral, os artigos 5o, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4o, todos da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal atividade exclusiva da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. No caso sob exame, verifica-se que todos os parâmetros elencados na fixação da referida tese foram devidamente observados, de sorte que não há qualquer mácula a ser reconhecida. A alegação de litispendência ou bis in idem, em razão da condenação do peticionário por crimes diversos, também não prospera. À luz do farto material probatório coligido aos autos, em especial os diálogos documentados, tem-se que o peticionário, para além de desempenhar função de liderança de alcance nacional na organização criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital", mais especificamente na "Sintonia da Pura da Região Oeste", também conduzia atividade paralela, em associação para o tráfico de drogas, gerenciando atividades voltadas à prática dessa infração penal em específico, em contexto diverso. Ademais, a prova documental coligida evidencia a inexistência de identidade entre os fatos em questão e aqueles apurados em ação penal que tramitou na Justiça Federal, relacionada a operação da Polícia Federal para coibir o tráfico internacional de drogas. Coube aos doutos julgadores antecedentes a valoração dos atos de prova produzidos e admitidos consoante a legislação processual em vigor, com a exposição da conclusão jurisdicional devidamente fundamentada (CF, art. 93, IX). Ausente, pois, contrariedade da decisão com a evidência dos autos, invocada nesta demanda (CPP, art. 621). CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. Incidência da majorante tem respaldo nas provas coligidas aos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, os diálogos interceptados e os relatórios de investigação, que contêm, inclusive, fotografias das armas de fogo utilizadas no âmbito da organização criminosa. Argumento ora reiterado, de que uma arma de fogo teria sido apreendida somente após a prisão do peticionário, não enseja a alteração de tal conclusão.
Revisão criminal julgada improcedente.